Tribunal: TJDFT
Processo: 0736872-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE “INCLUSÃO DA MEI COMO PARTE AO INVÉS DE ‘OUTROS INTERESSADOS’.” INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA EMPRESA INDIVIDUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nada a prover acerca do pedido de “inclusão da MEI como parte ao invés de ‘Outros Interessados’.” Pretensão que esbarra na vedação de análise de questão não alegada na origem pelo agravante, nem apreciada pelo juiz natural da causa (supressão de instância).
2. A agravante sustenta, em linhas gerais, que “a consulta e penhora SISBAJUD se justifica, tendo em vista que as movimentações financeiras ocorrem paulatinamente”. 2.1. No entanto, da pesquisa efetuada em 9/2/2022, restou definido não constar relacionamentos bancários da empresa MONIQUE CRISTIANE DIAS DE AGUIAR OLIVEIRA 03886396100, não havendo qualquer indicativo de alteração da sua situação financeira da referida empresa, tampouco notícia de eventual abertura de conta da empresa junto a instituição financeira.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.